Tribunal: STJ
Processo: 5049010-66.2016.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442554 - PR (2023
/0273545-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BORTOLIN PUTRIQUE
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d8f0b8a-e050-42f2-ad44-dfc08f408595

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442554 - PR (2023
/0273545-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BORTOLIN PUTRIQUE
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BORTOLIN
PUTRIQUE contra acórdão que não conheceu do agravo interno assim ementado (e-STJ
fl. 3.435):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, todos os fundamentos de capítulos
autônomos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Aduz a parte embargante supostas omissões, obscuridades e
ausência de fundamentação respeitantes aos Temas 1.022 e 1.143 do STF, dependência
Documento eletrônico VDA48466448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 28a37b25-bda9-40ff-abba-60eafcb0273a

do feito em relação a ação civil pública que indica e inaplicabilidade da Súmula 284 do
STF e das Súmulas 7, 83 e 518 do STJ. Argumenta, ainda, que todos os fundamentos da
decisão guerreada foram infirmados, com argumentações, doutrinas e jurisprudências.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não há nenhum dos vícios suscitados, tendo em vista que
o acórdão recorrido afirmou expressamente que nas razões do agravo interno, observa-se
que a parte agravante deixou de atacar devidamente todos os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a tecer considerações genéricas e a repisar as razões do apelo
nobre.
Por oportuno, registre-se a inaplicabilidade dos Temas 1.022 e
1.143 do STF ao caso dos autos, uma vez que, aqui, não há questionamento acerca de
demissão imotivada de servidor/empregado público de empresa pública/sociedade de
economia mista ou discussão respeitante à competência para julgamento de ação movida
por integrante da categoria funcional referida em que pleiteada parcela de natureza
administrativa do Poder Público.
Conforme relatado pela sentença (e-STJ fl. 1.513):
Cuida-se de ação ajuizada por BORTOLIN PUTRIQUE em face da UNIÃO e
da VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, após
desmembramento determinado nos autos n. 5038546-80.2016.404.7000, em
que requer, em síntese, a aplicabilidade da sentença coletiva proferida na ACP
n. 2006.83.00.006489-2, que recepcionou o autor na Constituição Federal
como Policial Ferroviário Federal, reconhecendo a nulidade da sua
transferência da RFFSA para a FSA e da sua demissão, validando seu vínculo
com a União na qualidade de estatutário. Alternativamente, requer, caso
reformada a sentença coletiva proferida, a sua reintegração com vínculo
estatutário ao Departamento da Polícia Ferroviária Federal ou outro órgão
congênere, ou, ainda, a sua reintegração à VALEC como Profissional de
Segurança Pública Ferroviária ou como Agente, Assistente ou Analista de
Segurança, na condição de empregado público estável. Requer, ainda, entre
outros pontos, que seja concedida a antecipação da tutela; que sua reintegração
ocorra nos termos do cargo e das funções, atribuições e atividades para o qual
prestou concurso; que haja equiparação salarial aos Policiais Rodoviários
Federais ou a um caso paradigma; que haja o pagamento dos salários e das
demais verbas devidas durante o tempo em que ficou afastado, bem como de
eventuais diferenças; que seja reconhecido o tempo de afastamento como de
efetivo serviço, para fins de revisão de aposentadoria, desaposentação e
Documento eletrônico VDA48466448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 28a37b25-bda9-40ff-abba-60eafcb0273a

demais consequências legais; que sejam deferidas as progressões funcionais,
com as correções e reajustes salariais; bem como que a União seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:21
Código de Controle do Documento: 28a37b25-bda9-40ff-abba-60eafcb0273a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.442.554 / PR
Número Registro: 2023/0273545-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50090132120164047000 50385468020164047000 50490106620164047000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORTOLIN PUTRIQUE
ADVOGADO : ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BORTOLIN PUTRIQUE
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
TERMO
Documento eletrônico VDA49656526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: ed44f9e1-bc37-4c22-831a-b01704c055e5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: ed44f9e1-bc37-4c22-831a-b01704c055e5